Tribunal: CARF
Processo: 15504.730330/2014-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA TORATTI CASSINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-20

Inteiro teor:
S2-C4T2
S2-C 4T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
Processo no
Processo no
15504.730330/2014-33 Recurso no
Recurso no
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2402-008.121 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
5 de fevereiro de 2020 Recorrente
Recorrente
INVERALL CONSTRUÇÕES E BENS DE CAPITAL LTDA. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2013
GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
As empresas integrantes de grupo econômico de qualquer natureza respondem
solidariamente e objetivamente pelas obrigações decorrentes da Lei de Custeio
da Previdência Social.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Renata Toratti Cassini (relatora), Gregório
Rechmann Junior, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Ana Claudia Borges de Oliveira, que
deram provimento ao recurso. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Denny
Medeiros da Silveira.
(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente e Redator Designado
(assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
Henrique Dias Lima, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.

Relatório
Trata o presente processo dos autos de infração Debcad no 51.065.319-7 e no
51.065.320-0, lavrados contra a empresa Inverall Construções e Bens de Capital Ltda. Neste
relatório, adoto os seguintes trechos do relatório da decisão recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.730330/2014-33
Fl. 1264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.121 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.730330/2014-33

1) O Auto de Infração Debcad no 51.065.319-7 abrange o período de 01/2010 a
06/2013 e refere-se ao lançamento das contribuições a cargo da empresa incidentes
sobre a remuneração de segurados empregados e sobre pagamentos efetuados a
contribuintes individuais. Abrange também a contribuição para o financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho, incidentes sobre remuneração de
segurados empregados. O montante do crédito, consolidado em 12/12/2014, é de R$
1.576.862,02 (um milhão, quinhentos e setenta e seis mil, oitocentos e sessenta e dois
reais e dois centavos).
1.1) Levantamento PJ – PEJOTIZAÇÃO (01/2010 a 06/2013)
A autoridade lançadora detalha sob o título “4.1 Fatos Geradores, 4.1.1 segurados
empregados, a) remuneração paga/creditada a segurados empregados por intermédio
de pessoa jurídica – levantamento PJ”, que a empresa autuada – Inverall Construções e
Bens de Capital Ltda. – doravante Inverall, contratou empresas para lhe prestarem
serviços com exclusividade, restando consignado que a fiscalizada é a única responsável
pelas receitas das empresas contratadas; que estas não possuem empregados ou
colaboradores no período e que os serviços contratados foram pessoalmente executados
por um dos sócios e por titulares de empresas individuais. Intimada a apresentar os
contratos, as medições dos serviços ou outros documentos que comprovassem as
condições em que os serviços foram prestados, a Inverall teria apresentado apenas
algumas notas fiscais. Consta que mesmo intimada através do Termo de Intimação
Fiscal no 003, a Inverall não prestou esclarecimentos com relação às condições em que
os serviços foram prestados e tampouco identificou as pessoas físicas que de fato
realizaram os serviços contratados.
(...)
O ANEXO II (fls. 133/134), o ANEXO III (fls. 135/137), o ANEXO IV (fls. 138/141) e
o ANEXO VI (fls. 144/151) explicitam este lançamento.
1.2) Levantamento CI – CONTRIB INDIVIDUAL (04/2010 a 12/2010)
A autoridade lançadora tributou os valores contabilizados pela Inverall na conta
“911112500962 – Gastos de Acampamentos” como pagamentos efetuados a segurados
contribuintes individuais porque a fiscalizada, devidamente intimada, não comprovou
que os serviços escriturados nesta conta não foram prestados por pessoas físicas.
2) O Auto de Infração Debcad no 51.065.320-0 refere-se ao lançamento no período de
06/2011 a 12/2013 de retenção incidente sobre o valor dos serviços contidos em nota
fiscal/fatura de prestação de serviços contratados pela Inverall, nos termos do art. 31 da
Lei no 8.212/1991. A relação das empresas cedentes de mão-de-obra e dos valores
retidos consta do ANEXO I (fls. 128/132). Os valores destacados foram escriturados
pela Inverall em contas de obrigação (1519 – INSS Retido 11% a recolher) e estão
discriminados no Anexo V (fls. 142/143). O montante do crédito, consolidado em
12/12/2014, é de R$ 7.616.462,43 (sete milhões, seiscentos e dezesseis mil,
quatrocentos e sessenta e dois reais e quarenta e três centavos).
DA MULTA
O lançamento foi efetuado com a aplicação da multa de ofício agravada, no percentual
de 112,50%, com amparo no inciso I, parágrafo 2o do art. 44 da Lei no 9.430/1996, em
razão da autuada não ter atendido à intimação fiscal para prestar os esclarecimentos
requeridos no Termo de Intimação Fiscal – TIF no 03, relativos a registros contábeis das
folhas de pagamento e quanto aos prestadores de serviços sobre os quais havia indícios
de tratar-se de segurados empregados contratados por intermédio de pessoa jurídica.
DA SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA
A fiscalização constatou que a empresa autuada é integrante do grupo de sociedades de
fato denominado IMPSA, cuja controladora é uma empresa de nacionalidade
argentina
(Indústrias
Metalúrgicas
Pescarmona
S/A
–
CNPJ
08.914.532/0001-46).
Fl. 1265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.121 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.730330/2014-33

As empresas Icsa do Brasil Ltda. - CNPJ 02.110.188/0001-56, Sitrack Serviços
Tecnológicos
Ltda.
-
CNPJ
04.063.805/0001-35,
Energimp
S/A
-
CNPJ
03.791.796/0001-36, Venti Energia S/A - CNPJ 11.891.701/0001-84 e Wind Power
Energia S/A – CNPJ 08.528.337/0001-88 integram o grupo e foram nomeadas para
responder solidariamente pelas contribuições lançadas, com base no artigo 30, inciso
IX, da Lei no 8.212/1991 c/c o artigo 124, II do CTN, conforme se lê do item 2 do
Relatório Fiscal, às fls. 31.
O Relatório Fiscal elenca as constatações que culminaram na responsabilização destas
empresas, informando que além de estarem situadas nos mesmos endereços, todas têm
os seus nomes vinculados à denominação IMPSA tanto na internet (home page e
endereços eletrônicos dos funcionários) quanto na identificação no atendimento de
telefone, cartões de visitas, etc. Segundo o relato fiscal os nomes dessas empresas estão
sempre em segundo plano e o nome IMPSA em destaque. Acrescenta que em qualquer
referência a essas empresas há relevância da denominação IMPSA e que em todas elas
há uma figura comum que é o Sr. Luis Enrique Pescarmona. Consta que é um grupo
estruturalmente organizado e que identifica o Sr. Luis Enrique Pescarmona como diretor
geral. As participações nas empresas brasileiras se dão por intermédio de subsidiárias e
por coligadas/controladas, mas o controle efetivo é exercido pela holding Argentina
IMPSA. Tratase de um complexo conglomerado de empresas atuando em diversos
países, sob o comando do grupo argentino IMPSA.
As empresas elencadas como responsáveis solidárias pelo crédito lançado foram
cientificadas do Termo de Sujeição Passiva Solidária (TSPS) e das autuações por via
postal nas seguintes datas:
- Icsa do Brasil Ltda. foi cientificada do TSPS no 01 (fls. 753/754) em 19/12/2014 (fls.
766);
- Energimp S/A foi cientificada do TSPS no 02 (fls. 755/756) em 05/01/2015 (fls. 763);
- Sitrack Serviços Tecnológicos Ltda. foi cientificada do TSPS no 03 (fls.
757/758) em 19/12/2014 (fls. 770);
- Wind Power Energia S/A foi cientificada do TSPS no 04 (fls. 759/760)
em 29/12/2014 (fls. 773);
- Venti Energia S/A foi cientificada do TSPS no 05 (fls. 761/762) em 05/01/2015 (fls.
772).
Foi facultada a cada um dos sujeitos passivos solidários a apresentação de defesa no
prazo de trinta dias a contar da ciência do TSPS.
Cientificadas dos autos de infração, a autuada Inverall Construções e Bens de
Capital Ltda. não apresentou impugnação. As empresas Venti Energia S/A e Wind Power
Energia S/A, por sua vez, apresentaram impugnações intempestivamente, pelo que, em relação a
essas empresas, a cobrança do crédito tributário se tornou definitiva. As empresas Icsa do Brasil
Ltda., Sitrack Serviços Tecnológicos Ltda. e Wind Power Energia S/A. apresentaram
impugnações tempestivas, questionando apenas a atribuição a elas de responsabilidade pelo
crédito tributário em discussão, que foram jugadas improcedentes pela 6a Turma da DRJ/POA.
Referida decisão está assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2013
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO CONHECIMENTO.
A impugnação apresentada fora do prazo de trinta dias previsto no processo
administrativo fiscal é intempestiva e não instaura a fase litigiosa do procedimento nem
comporta julgamento de primeira instância, não devendo ser conhecida.
Fl. 1266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.121 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.730330/2014-33

SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. PLURALIDADE DE SUJEITOS PASSIVOS.
TEOR DA IMPUGNAÇÃO. VÍNCULO DE RESPONSABILIDADE.
A teor do inciso III do artigo 151 do CTN, as reclamações e os recursos, nos termos das
leis reguladoras do processo tributário administrativo, suspendem a exigibilidade do
crédito tributário.
Nos termos do § 1o do art. 7o da Portaria RFB no 2.284/2010, que dispõe sobre os
procedimentos a serem adotados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, quando da
constatação de pluralidade de sujeitos passivos de uma mesma obrigação tributária, a
impugnação tempestiva apresentada por um dos autuados versando exclusivamente
sobre o vínculo de responsabilidade, produzirá efeitos no que diz respeito à suspensão
da exigibilidade do crédito tributário somente em relação a este impugnante.
NEGATIVA GERAL.
A impugnação deve mencionar os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância e as razões e provas que possuir, sendo considerada não
impugnada a matéria que não foi expressamente contestada pelo sujeito passivo.
PRODUÇÃO DE PROVAS.
A produção de provas deve obedecer às disposições da legislação que rege o processo
administrativo fiscal, não podendo ser conhecido o pedido genericamente formulado.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2013
GRUPO ECONÔMICO DE FATO.
Verificada a unicidade de comando das empresas componentes do grupo por dirigente
comum configura-se, de fato, a existência do grupo econômico.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza são, por força de lei,
solidariamente obrigadas ao pagamento do crédito tributário relativo às contribuições
sociais previdenciárias.
DECISÕES JUDICIAIS. EXTENSÃO DOS EFEITOS.
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais, quando
comprovado que o contribuinte não figurou como parte na referida ação judicial.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2013
AIs Debcad nos 51.065.319-7 e 51.065.320-0
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. CONTRIBUIÇÕES
PATRONAIS
PREVIDENCIÁRIAS.
MULTA
AGRAVADA.
SUJEIÇÃO
PASSIVA SOLIDÁRIA.
As multas aplicadas ao lançamento de ofício de obrigação principal não adimplidas
integram o crédito tributário e são exigíveis do sujeito passivo principal e do solidário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
As empresas foram intimadas dessa decisão nas seguintes datas:
- Inverall Construções e Bens de Capital Ltda. (autuada) - ciência por decurso de
prazo para acesso à mensagem ao acórdão em seu endereço eletrônico aos 02/06/16;
Responsáveis solidários:
- Sitrack Serviços Tecnológicos Ltda.: 24/05/16 (AR de fls. 1129);
Fl. 1267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.121 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.730330/2014-33

- Icsa do Brasil Ldta.: 24/05/16 (AR de fls. 1131);
- Energimp S/A: 25/05/16 (AR de fls. 1134);
- Wind Power Energia S/A: 27/05/16 (AR de fls. 1136); e
- Venti Energia S/A: intimada por edital com data de ciência aos 28/06/16 (fls.
1143).
Interpuseram recursos voluntários apenas as empresas Sitrack Serviços
Tecnológicos Ltda. (22/06/16 - fls. 1171), Icsa do Brasil Ldta. (23/06/16 - fls. 1234) e
Energimp S/A (23/06/16 - fls. 1212), nos quais reproduzem os argumentos constantes das
impugnações apresentadas em primeira instância de julgamento.
Não houve contrarrazões.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.
A empresa Sitrack Serviços Tecnológicos Ltda. afirma que não participa do grupo
IMPSA e que esse fato estaria confirmado pelo organograma anexado no Relatório Fiscal, do
qual não consta a empresa em questão.
Alega que a responsabilidade solidária deve atender aos critérios do art. 124 do
CTN e que no seu caso, não existe o interesse comum na situação que constitui os fatos
geradores dos tributos lançados pela fiscalização, pelo que deve ser afastada a hipótese do art.
124, I do CTN.
Argumenta que na hipótese de existir grupo econômico ou sociedade de fato entre
as empresas apontadas pela fiscalização, dele não participa, haja vista que não controla, dirige ou
administra as demais empresas, assim como não é controlada, dirigida ou administrada por elas
e, assim sendo, sua situação em relação às demais não preenche os requisitos legais para
caracterização de grupo econômico, restando afastada, também, a incidência do art. 124, II do
CTN.
Caso se conclua pela participação da recorrente no grupo econômico, alega que,
ainda assim, para a aplicação do art. 124, II do CTN, também deve estar presente o requisito do
interesse comum, conforme atual jurisprudência do STJ. Cita precedentes.
Por fim, alega que a responsabilidade tributária por infração não tem caráter
objetivo e que as multas e demais sanções tributárias, sejam de caráter punitivo ou moratório,
não devem lhe ser estendidas, pois não concorreu para o agravamento da multa de ofício, sendo
injusto e desarrazoado imputar sanção agravada a quem não tinha o dever/poder de prestar os
esclarecimentos exigidos da Inverall pela fiscalização.
A Icsa do Brasil Ltda. alega, em síntese, que não ostenta a condição de
contribuinte ou responsável, uma vez que os serviços que originaram as contribuições
previdenciárias lançadas foram contratados pela Inverall, de modo que não pode ser
responsabilizada nos termos do art. 124, I do CTN, pois não tem interesse comum na situação
que constitui o fato gerador do tributo.
Fl. 1268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.121 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.730330/2014-33

Afirma que conforme comprova o seu contrato social, seus objetivos sociais são
diversos dos da autuada Inverall, e não houve prática de atos mercantis em conjunto entre elas.
Argumenta que tampouco tirou proveito ou foi beneficiada dos fatos narrados nos autos de
infração, sendo arbitrária e ilegal sua responsabilização na forma pretendida pela autoridade
fiscal, pois ausente o interesse comum, que não pode ser presumido.
Argumenta que apesar de tanto ela quanto a autuada Inverall terem identidade de
sócios, são sociedades que mantém independência, sendo que uma não interfere na atuação e
decisão da outra, tampouco atuam em conjunto, seja por meio de modalidades associativas ou
contratos de partes relacionadas.
Assim, sustenta que a simples participação em grupo econômico não gera a sua
responsabilização solidária, pois é necessário que haja interesse comum na situação que constitui
o fato gerador do tributo exigido, nos termos do art. 124, I do CTN.
A empresa Energimp S/A alega, em síntese, que 55% do total ações
representativas de seu capital social pertencem à empresa Wind Power Energy S/A - WPE
(empresa vinculada à IMPSA) e 45% das ações representativas de seu capital social são de
titularidade do Fundo de Investimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FI-FGTS,
criado pela Lei no 11491/07 e disciplinado pela Instrução CVM no 462/07.
Diz que apesar de possuir 55% da participação societária da Energimp, a WPE,
vinculada à IMPSA, não exerce o controle da recorrente, pois por força de acordo de acionistas
celebrado com o FI-FGTS, o poder de direção da WPE com relação às atividades desenvolvidas
pela Energimp é limitado, posto que o FI-FGTS tem poder de veto com relação a matérias de
competência da Assembleia Geral de Acionistas de Energimp.
Conclui, assim, a recorrente, que o fato da WPE, ligada à IMPSA, possuir a
maioria do capital social não lhe assegura o exercício do controle da empresa, não justificando,
portanto, a atribuição de responsabilidade solidária à recorrente por débitos tributários de
integrantes do grupo IMPSA, de modo que o simples fato de a WPE integrar o seu quadro
societário não se revela suficiente para tanto.
No mais, alega que não teve nenhuma participação na situação que constituiu o
fato gerador do tributo lançado que os contratos de prestação de serviços que instruem os autos
de infração foram celebrados pela Inverall.
Argumenta que o STJ já firmou entendimento no sentido de que o fato de
existirem pessoas jurídicas que pertençam ao mesmo grupo, por si só, não enseja a
responsabilidade solidária prevista no art. 124 do CTN, pois é imprescindível que realizem
conjuntamente a situação que configura o fato gerador. Cita precedentes daquele tribunal
superior.
Pois bem.
Início a análise pelos argumentos pontuais que não são comuns aos três recursos
voluntários.
A recorrente Sitrack Serviços Tecnológicos Ltda. afirma que não participa do
grupo IMPSA, fato este que estaria comprovado pelo organograma anexado no Relatório Fiscal,
do qual a empresa não consta.
Essa questão foi muito bem analisada pelo julgador de primeira instância. Desse
modo, nos termos do art. 57, § 3 do RICARF, com a redação que lhe atribuiu a Portaria MF no
Fl. 1269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.121 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.730330/2014-33

329/2007, adoto, com relação a este argumento pontual da recorrente, o seguinte trecho da
decisão de primeira instância, para que venha integrar este voto como razões de decidir:
A Sitrack alega que não participa do grupo IMPSA e que tal fato estaria corroborado no
organograma (gráfico) colacionado no Relatório Fiscal, pois a empresa lá não aparece.
O organograma trazido no Relatório Fiscal, às fls. 29 dos autos, esquematiza uma
estrutura típica utilizada para o desenvolvimento de um parque eólico, tal como se lê do
texto que lá constou. Ocorre que o grupo IMPSA oferece uma ampla gama de serviços
que não se limita a projetos de geração de energia eólica. O organograma intitulado
“IMPSA Brasil”, anexado aos autos por cópia às fls. 690, cita o segmento Hydro, além
dos segmentos Wind e Energy apontados no Relatório Fiscal e inclui a empresa Sitrack
na estrutura do grupo, afastando a tese do sujeito passivo e tornando inconteste a
participação da Sitrack no grupo IMPSA.
Conforme anunciado no Relatório Fiscal, as matérias veiculadas na rede mundial de
computadores acerca das empresas envolvidas fazem referência ao grupo IMPSA. Veja-
se, a título ilustrativo, matéria extraída do site www.lanacion.com.br estabelecendo o
elo entre a IMPSA e a Sitrack:
Impsa: negocios con soluciones integrales
Economía
El holding, apoyado en el liderazgo unipersonal de Enrique Pescarmona, logró vincular
y potenciar todas sus capacidades para crecer en el mercado de infraestructura
energética ofreciendo respuestas a todos los interrogantes del proyecto.
Los enormes galpones que se levantan en el verdor del valle mendocino son una
referencia obligada en la provincia, pero la fama de las Industrias Metalúrgicas
Pescarmona (IMPSA) se extiende mucho más allá. Tal vez sea una de las cinco, o de las
tres, empresas argentinas más conocidas en el mundo.
(...)
El grupo está presente en Latinoamérica (Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica,
Ecuador y Venezuela), China, Egipto, Estados Unidos, Filipinas, India, Indonesia,
Malasia, Suiza y Tailandia, y posee centros de producción en Argentina, Brasil y
Malasia.
(...)
No forman parte de la Corporación Impsa, pero son propiedad de la familia, la bodega
Lagarde, adquirida a mediados de los \u201970 y que hoy dirige Sofía Pescarmona, hija
de Enrique, y las empresas ICSA (sistemas de control, protección y medición para
centrales hidroeléctricas y procesos industriales) - cuyas sinergias con Impsa son más
que obvias- y Sitrack (seguimiento de móviles por Internet).
(...)
Una evolución muy lógica Las principales unidades y divisiones actuales del holding
"se potencian unas con otras", destaca Ricardo Dell\u2019Agnola, gerente de proyectos
BOT (Build-Operate and Transfer). "Muchas surgieron como un desprendimiento de la
rama principal, o bien como una derivación del conocimiento acumulado en
determinados procesos y temas." ICSA, por ejemplo, empezó como un área de
ingeniería de IMPSA que acumuló experiencia en automatización y control de centrales
y de grúas de puerto. Y el conocimiento en controles a distancia fue el origen de
Sitrack.
(sem grifos no original)
Ainda em relação à Sitrack extrai-se do seu endereço eletrônico (sitrack.com/)
na rede mundial de computadores, o seguinte texto:
Sitrack é um projeto que nasceu na província de Mendoza, na Argentina, no ano 1998,
como fruto da visão estratégica de uma equipe de profissionais de basta experiência no
Fl. 1270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-008.121 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.730330/2014-33

desenvolvimento, implantação e operação de projetos tecnológicos ao redor do
mundo; e que atuava no Brasil desde 1990.
Sitrack foi concebido desde sua origem como um projeto de tecnologia global, com
operação local. Ou seja através de um time de empresas que operam
autonomamente em cada pais; compartilhando e enriquecendo sinergicamente o
mesmo núcleo tecnológico.
Sitrack entrou em operação comercial em 1999 na Argentina, e no ano 2001 no Brasil.
Hoje está presente também no Chile, Uruguai, e na México; sendo a única empresa de
rastreamento com Rede de Assistência Técnica e Centrais Regionais de Atendimento
24hs, no eixo rodoviário mais importante do Mercosul: São Paulo-Buenos Aires-
Santiago; com uma frota monitorada, de mais de 30.000 veículos de carga.
Sitrack atua no Brasil através da empresa Sitrack Serviços de Rastreamento Ltda. com
sede em Belo Horizonte - MG.
(sem grifos no original)
O contexto apresentado permite concluir que a Sitrack Serviços Tecnológicos Ltda. é
dirigida por empresa integrante do grupo econômico IMPSA, sendo também partícipe
deste grupo.
A recorrente Energimp S/A, por sua vez, argumenta que embora que 55% das
ações representativas de seu capital social sejam de titularidade da empresa Wind Power Energy
S/A - WPE, vinculada à IMPSA), os 45% restantes pertencem ao Fundo de Investimento do
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FI-FGTS, que por força de acordo de acionistas, tem
poder de veto com relação a matérias de competência da Assembleia Geral de Acionistas da
Energimp.
Assim, diz que o fato da WPE, ligada à IMPSA, possuir a maioria do capital
social não lhe assegura o exercício do controle da empresa, de modo que não se justifica
atribuição de responsabilidade solidária à recorrente por débitos tributários de integrantes do
grupo IMPSA.
Sobre este ponto, anote-se que a recorrente afirma que o poder de direção da WPE
com relação às atividades desenvolvidas pela Energimp é limitado, posto que o FI-FGTS tem
poder de veto com relação às matérias de competência da Assembleia Geral de Acionistas de
Energimp.
Inicialmente, é de se notar que se a recorrente afirma que o poder de direção da
WPE com relação às atividades da Energimp é limitado, isso significa que o poder de direção,
de fato, existe.
Conforme se verifica da Ata da Assembleia Geral da recorrente realizada aos
03/10/11 (fls. 945 ss.), no art. 12, parágrafo único, consta o seguinte:
Parágrafo Único: As deliberações da Assembleia Geral, ressalvadas as exceções
previstas em lei e em acordos de acionistas, serão tomadas por maioria de votos dos
presentes, não se computando os votos em branco. (Destacamos)
Ocorre que a recorrente não trouxe aos autos o aludido acordo de acionistas
celebrado entre a WPE e o FI-FGTS de modo a comprovar que, de fato, o fundo FI-FGTS teria
poder de veto que comprometesse o poder de direção da sócia majoritária WPE, pelo que sua
alegação nesse sentido fica prejudicada.
Por fim, da análise dos três recursos voluntários, nota-se que todos têm em
comum o argumento no sentido de que às recorrentes não poderia ter sido atribuída a
responsabilidade solidária pelos tributos lançados em face da autuada Inverall Construções e
Fl. 1271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-008.121 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.730330/2014-33

Bens de Capital Ltda. porque ainda que elas integrem o grupo econômico IMPSA do qual
também faria parte a Inverall, é necessário haver interesse comum a elas na situação que
constituiu o fato gerador do tributo lançado, nos termos do art. 124, I do CTN.
Entendo que têm razão as recorrentes e, com relação a este ponto, adoto, como
razões de decidir, o seguinte trecho do voto proferido pelo conselheiro João Victor Ribeiro
Aldinucci, que acompanhei por ocasião do julgamento neste colegiado:
Com efeito, e no entender deste relator, não basta que a lei ordinária estenda a relação
jurídico-tributária a uma terceira pessoa, sendo necessário, sim, que tal pessoa tenha
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação. Noutro giro, a
regra matriz de solidariedade tem pressupostos legais próprios, entre os quais se inclui a
realização do fato gerador por mais de uma pessoa.
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de
que a existência de grupo econômico, por si só, não é suficiente para ensejar
responsabilidade solidária, na forma prevista no art. 124 do Código Tributário
Nacional. Colaciona-se, abaixo, a ementa de duas decisões recentes, para, em
seguida, transcrever a numeração de sucessivas decisões no mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. ISS. SUJEIÇÃO PASSIVA.
ARRENDAMENTO MERCANTIL. GRUPO ECONÔMICO. SOLIDARIEDADE.
VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. "'Na responsabilidade solidária de que cuida o art. 124, I, do CTN, não basta o fato de
as empresas pertencerem ao mesmo grupo econômico, o que por si só, não tem o
condão de provocar a solidariedade no pagamento de tributo devido por uma das
empresas' (HARADA, Kiyoshi. 'Responsabilidade tributária solidária por interesse
comum na situação que constitua o fato gerador')" (AgRg no Ag 1.055.860/RS, Rel.
Min. Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 17.2.2009, DJe 26.3.2009).
[...] (AgRg no AREsp 603.177/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 27/03/2015)
................................................................................................
PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTENTE.
EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
GRUPO ECONÔMICO. SOLIDARIEDADE. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 7/STJ.
[...]4. Correto o entendimento firmado no acórdão recorrido de que, nos termos do art.
124 do CTN, existe responsabilidade tributária solidária entre empresas de um mesmo
grupo econômico, apenas quando ambas realizem conjuntamente a situação
configuradora do fato gerador, não bastando o mero interesse econômico na consecução
de referida situação.
[...] (AgRg no AREsp 429.923/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA
TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 16/12/2013)
.........................................................................................................
(i) AgRg no Ag 1415293/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/06/2012, DJe 21/09/2012; (ii) AgRg no REsp
1535048/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 08/09/2015, DJe 21/09/2015; (iii) AgRg no AREsp 21.073/RS,
Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/10/2011,
DJe 26/10/2011; (iv) AgRg no Ag 1392703/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2011, DJe 14/06/2011 Logo,
muito embora o art. 30, inc. IX, da Lei 8.212/1991, preveja a existência de solidariedade
entre as empresas que integram o mesmo grupo econômico, interpreta-se tal dispositivo
em conformidade com o art. 124, inc. I, do Código Tributário Nacional, que requer um
Fl. 1272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-008.121 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.730330/2014-33

plus para a efetiva existência de solidariedade, a saber: o interesse comum na situação
que constitua o fato gerador da obrigação principal.
A solidariedade (ou a responsabilidade, conforme o caso) pressupõe a regra matriz de
incidência, bem como a regra matriz de solidariedade (ou responsabilidade), cada uma
com seus pressupostos fáticos e seus sujeitos próprios (contribuintes e contribuintes
solidários).
O simples fato de as pessoas jurídicas integrarem o grupo econômico encabeçado pela
AMBEV não significa que elas tenham realizado os fatos geradores. A contrario sensu,
muito provavelmente elas estavam e estão totalmente alheias aos fatos jurídicos que
ensejaram as contribuições lançadas na presente NFLD. Outrossim, a existência de
grupo econômico também não permite inferir qualquer presunção de realização em
comum do fato imponível, sendo imprescindível, pois, a demonstração, pela autoridade
lançadora, da circunstância jurídica prevista no art. 124, inc. I, do Código.
Não se pode ignorar o princípio da autonomia patrimonial das pessoas jurídicas, que
inspirou, exemplificativamente, os arts. 1024 e 1052 do Código Civil brasileiro.
Logo, muito embora o art. 30, inc. IX, da Lei 8.212/1991, preveja a existência de
solidariedade entre as empresas que integram o mesmo grupo econômico, interpreta-se
tal dispositivo em conformidade com o art. 124, inc. I, do Código Tributário Nacional,
que requer um plus para a efetiva existência de solidariedade, a saber: o interesse
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
A solidariedade (ou a responsabilidade, conforme o caso) pressupõe a regra matriz de
incidência, bem como a regra matriz de solidariedade (ou responsabilidade), cada uma
com seus pressupostos fáticos e seus sujeitos próprios (contribuintes e contribuintes
solidários).
O simples fato de as pessoas jurídicas integrarem o grupo econômico encabeçado pela
AMBEV não significa que elas tenham realizado os fatos geradores. A contrario sensu,
muito provavelmente elas estavam e estão totalmente alheias aos fatos jurídicos que
ensejaram as contribuições lançadas na presente NFLD. Outrossim, a existência de
grupo econômico também não permite inferir qualquer presunção de realização em
comum do fato imponível, sendo imprescindível, pois, a demonstração, pela autoridade
lançadora, da circunstância jurídica prevista no art. 124, inc. I, do Código.
Não se pode ignorar o princípio da autonomia patrimonial das pessoas jurídicas, que
inspirou, exemplificativamente, os arts. 1024 e 1052 do Código Civil brasileiro. (Os
destaques constam do original)
(Acórdão no 2402-006.655, j. 03/10/2018)
Conclusão
Por todo o exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário para afastar a
responsabilidade solidária das recorrentes Sitrack Serviços Tecnológicos Ltda., Icsa do Brasil
Ltda. e Energimp S/A.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Voto Vencedor
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Redator Designado.
Com a maxima venia, divirjo da Ilustre Relatora quanto ao afastamento da
responsabilidade solidária.
Fl. 1273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-008.121 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.730330/2014-33

Como visto no relatório constante do presente acórdão, as Recorrentes Sitrack
Serviços Tecnológicos Ltda., Icsa do Brasil Ltda. e Energimp S/A, integrantes de grupo
econômico com a empresa Inverall Construções e Bens de Capital Ltda., questionam apenas a
sua sujeição passiva solidária.
A Relatora do voto vencido, por sua vez, não afastou a existência do grupo
econômico, porém, votou por afastar a responsabilidade solidária das Recorrentes, transcrevendo
e adotando, como razão de decidir, o voto proferido pelo Conselheiro João Victor Ribeiro
Aldinucci, no Acórdão no 2402-006.655.
Pois bem, nos termos do referido voto, o art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212, de
24/7/91, deve ser interpretado em conformidade com o disposto no art. 124, inciso I, do Código
Tributário Nacional (CTN), Lei no 5.172, de 25/10/66, razão pela qual, nessa linha de
entendimento, para que a relação jurídico-tributária possa ser estendida a uma terceira pessoa,
tem-se por necessária a demonstração da existência do interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação.
Todavia, não comungamos desse entendimento.
Vejamos, inicialmente, o que dispõe o art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/91:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas: (Redação dada pela Lei n°
8.620, de 5.1.93)
[...]
IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre
si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei;
Conforme se observa, além do inciso IX estabelecer uma responsabilidade
solidária objetiva pelo cumprimento das obrigações decorrentes da Lei de Custeio da Previdência
Social, tal dispositivo adota um conceito bastante amplo de grupo econômico, arrolando como
responsáveis solidárias as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza, o que é
justificável, pois o legislador quis dar ao crédito previdenciário uma maior garantia.
Portanto, não cabe, nessa responsabilização solidária previdenciária, a aplicação
do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.2129/91, atrelada à regra do art. 124, inciso I, do CTN, uma vez
que tal responsabilização independe da existência de interesse comum na situação que constitua
o fato gerador, bastando, apenas, a existência de grupo econômico, qualquer que seja a sua
natureza, de fato ou de direito.
Conclusão
Isso posto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Fl. 1274
DF CARF MF
Documento nato-digital